Tribunal: CARF
Processo: 13312.900042/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.900042/2015-65
ACÓRDÃO
3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS.
RECURSO NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no
Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em
que se deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de
apenas único trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do
crédito apurado no trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas
através de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de
importação e averbações, sob pena de não confirmação da higidez do
crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 10670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Laura Baptista
Borges, Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho
Barbosa, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 100612990, de 05/05/2015, que não reconheceu crédito do
Reintegra no PER/DCOMP 32729.75174.100713.1.5.17-7415 relativo ao 1o
trimestre de 2012 devido as inconsistências de “Nota Fiscal anterior à data de
vigência do Reintegra” “Nota Fiscal emitida fora do trimestre calendário do
crédito”, “Nota Fiscal não confirmada” e “Produto do Registro de Exportação não
consta na Nota Fiscal”. Do crédito solicitado de R$ 3.165.677,25, foi reconhecido
R$ 2.034.516,61, com o qual foram homologadas parcialmente as compensações
declaradas pelo contribuinte.
Cientificada a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de
fls. 5.281 e seguintes na qual, em síntese traz as seguintes alegações: 
Das Notas Fiscais emitidas fora do trimestre calendário e anteriores à data de
vigência do Reintegra – Apuração com base na data de averbação do Registro de
Exportação no Siscomex. A Instrução Normativa no 1300/2013 extrapolou os
contornos da Lei no 12.546/2011 e violou o princípio da legalidade ao determinar
que o período a que se refere o crédito deve ser identificado por meio da data da
Nota Fiscal de venda emitida pelo produtor devendo ser considerada a data de
averbação do Registro de Exportação. Vale registrar, outrossim, que mesmo se
estivessem corretas as autoridades administrativas quanto à exigência de que a
data a ser considerada para a formação da base de créditos do REINTEGRA deve
ser a da emissão das notas fiscais - o que se admite por apego à argumentação,
ainda assim a prática adotada pela Manifestante não traria qualquer prejuízo ao
erário. Efetivamente, as diferenças de valores a menor de um trimestre se
compensariam com as diferenças a maior que surgiriam noutro. Por exemplo: as
notas fiscais emitidas em dezembro de 2011 comporiam a base de créditos
daquele período e assim seriam excluídas da base de créditos do 1o trimestre de
2012 (período em que os respectivos bens foram embarcados). Trata-se, pois, de
diferença meramente temporal, que não ocasiona nenhum prejuízo aos cofres
públicos - o que justifica, inclusive, o pedido subsidiário apresentado ao final da
presente defesa.
Fl. 10671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
3  Irretroatividade da IN RFB no 1300/2012 que foi publ
de 2012 e foi utilizada para negar a pretensão ora discutida que diz respeito aos
créditos de REINTEGRA atinentes ao 1o Trimestre de 2012.  Das notas Fiscais não confirma
-Sistema PER/DCOMP 5.1 vs PER/DCOMP 6.0.
As notas demonstradas foram transmitidas na versão 5.1 do programa
Per/Dcomp, o qual não contemplava a Chave da Nota Fiscal Eletrônica,
procedimento este que somente passou a ser adotado a partir da versão 6.0
aprovada pelo Ato Declaratório COREC 01/2014. Deste modo, requer a
Manifestante sejam aceitas as notas não confirmados recalculando-se o valor do
crédito a que faz juz, considerando que, como já dito, as notas fiscais em questão
foram transmitidas via versão 5.1 do Programa Per/DComp, a qual,
diferentemente da versão atual, não permitia indicação da chave das referidas
notas. 
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal. O que ocorreu foi
que a Manifestante constatou um equívoco no preenchimento da classificação
fiscal do produto na Nota Fiscal n° 0722223, emitida em 27/01/2012 e, então, em
31/01/2012, ou seja, tão logo verificada a divergência, emitiu uma DANFE de
correção de dados, sob o n° 0723322 (anexo 2). Tal atitude demonstra a boa-fé da
manifestante. Dessa forma, considerando que após a transmissão da Danfe
corretiva, os produtos exportados foram corretamente identificados por meio do
código NCM 6406.10.00 na nota fiscal, bem como no Registro de Exportação n°
12/0070786-001 (anexo 03), ao qual foi vinculada, entende a Manifestante que a
nota fiscal número 722223 deve ser considerada para fins de apuração do crédito
de Reintegra a que faz jus. Ainda, a despeito da retificação documental devida e
efetivamente realizada pela Manifestante, não é demais ressaltar que a verdade
material dos fatos deve prevalecer sobre a verdade formal.
Por fim requer a reforma do Despacho Decisório a fim de que: (a) seja
declarada a irretroatividade da Instrução Normativa RFB no1.300/2012 face ter
sido publicada posteriormente a data dos fatos; (b) seja composta a base de
cálculo dos créditos do REINTEGRA pelo valor das mercadorias constantes nos
Registros de Exportação averbados em cada trimestre-calendário (e não o valor
das notas fiscais emitidas no período, conforme disposto na IN RFB n.
1.300/2012); (c) sejam consideradas as notas fiscais não confirmadas pela
autoridade fiscal, uma vez que a exigência de chave somente passou a existir
somente na versão 6.0 do programa PERD COMP, e as notas fiscais não
confirmadas foram transmitidas na versão 5.1, cuja exportação não é permitida
pelo sistema atual, e tão pouco pode retroagir o Ato 01/2014; (d) seja
considerada válida para comprovar os créditos de Reintegra a nota fiscal n°
722223, devidamente vinculada à Declaração de Exportação número 12/0070786-
001, cuja DANFE corretiva se junta nesse momento. Por oportuno, requer, desde
já, a realização de toda e qualquer prova em direito admitida, em especial a
realização de diligência.
Fl. 10672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
4
Foi lavrado auto de infração que constitui e exige multa isolada por
compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Essa multa é objeto do processo 11080.733638/2018-31 apenso a este processo,
e teve a seguinte demonstração de apuração:

É o relatório.
Com fulcro na IN RFB no 1.300/2012 c/c Lei no 12.546/2011 e Decreto no
7.633/2011 bem como, em razão da ausência de provas dos fatos inclusive, quanto ao efetivo erro
nas declarações de exportação, a 8a Turma da DRJ 09 não acolheu a pretensão da ora recorrente.
No entanto, de ofício, alterou a base de cálculo da multa por compensação não homologada
aplicada em desfavor da recorrente, justificando – ementa dispensada (art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017):
Por fim, no processo 11080.733638/2018-31 apenso a este há notificação
de lançamento da multa por compensação não homologada no valor de R$
1.131.160,64 calculada na alíquota de 50%. Ocorre que o crédito reconhecido de
R$ 291,52 quando cotejado com o saldo devedor inicial de R$ 1.131.160,64
demonstra que o valor que deveria ter sido não homologado se reduz a R$
1.130.869,12, significando que a multa por compensação não homologada deve
ser reduzida para R$ 565.434,56 (50% de R$ 1.130.869,12).
De todo o exposto voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 291,52 (3% de R$ 9.717,17)
Intimada, por meio de recurso voluntário, a recorrente busca a reversão das glosas,
para tanto, aponta equívocos na decisão recorrida e na base de cálculo dos créditos do Reintegra.
Ao final pleiteia:
IV – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
116. À vista de todo exposto, REQUER a Recorrente que:
(i) Seja recebido e conhecido o presente Recurso Voluntário, uma vez que
tempestivo e revestido das formalidades legais exigidas;
(ii) Seja provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada
decisão recorrida e, consequentemente, seja reconhecido o crédito pleiteado pela
Fl. 10673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
5
Recorrente em sua totalidade, tendo em vista que: (a) o crédito de REINTEGRA
deve ser apurado com base na data do efetivo embarque das mercadorias, sendo
considerada, para tal fim, a data de averbação do Registro de exportação no
Siscomex, nos termos do art. 2o, § 1o da Lei 12.546/2011 e art. 2o, § 2o do Decreto
7.633/2011; e (b) a irretroatividade do art. 1o, inciso IV do COREC 01/2014, o qual
passou a determinar a coletar de informação de Chaves das notas fiscais em
momento posterior à data dos fatos.
(iii) Subsidiariamente, requer, em caso de desprovimento dos pedidos acima, seja-
lhe garantida a retificação dos pedidos de ressarcimento de outros trimestres
para o aproveitamento dos créditos glosados, sem que possa ser-lhe oposta
eventual prescrição ou decadência (que deverão ficar suspensas enquanto
perdurar a presente discussão administrativa).
(iv) Finalmente, se entenderem os ínclitos Julgadores que as provas ofertadas não
são suficientes, protesta a Recorrente por todos os meios de prova em direito
admitidos, pela realização de diligência ou mesmo pela prestação dos
esclarecimentos que se fizerem necessários
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Como colocado no relatório, a contenda circunda quatro inconsistências (i) Nota
Fiscal não confirmada (A); (ii) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito (C), (iii)
Nota Fiscal anterior à data de vigência do Reintegra (D), e (iv) Produto do Registro de Exportação
não consta na Nota Fiscal, restando devolvida a matéria em relação às seguintes temáticas
(planilha da recorrente e-fl. 5.339):
Fl. 10674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
6

Inconsistência A e C - Base de Cálculo do Reintegra:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o Per/Dcomp
sob o argumento de validade as normas que instituem e regulamentam o Reintegra e, por isso, o
crédito apurado é do trimestre-calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota
fiscal de venda (artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal sob pena de
violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro de Exportação é
considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da exigência da DRJ em relação ao
cômputo de crédito que se dá a partir da data de saída dos produtos indicada nas notas fiscais
(embarcação).
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do embarque, assinalo:
Fl. 10675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
7
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A regra converge com o art. 45 da Lei no
12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do
IPI, da Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para que
não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do Reintegra
fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da pessoa jurídica
produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1o
do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação
de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; e II
- o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final manufaturado no
País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação definido no § 3o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais países
integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem os requisitos
do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais.
Fl. 10676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
8
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 5o,
deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os arts. 76 a 83
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro,
adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e do Adicional sobre
Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto colocado no
armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria no
local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de aplicação do
Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem sofrer
processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III - operações
com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
não caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto no
7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado
de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
Fl. 10677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
9
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota fiscal de venda
do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do crédito
do Regime Reintegra são:
(i)
Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii)
Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii)
O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv)
O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país e,
consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de saída registrada na
nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à venda da mercadoria (comercialização)
e que configura à data do fato gerado do tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela Suprema Corte
“Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um
tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu o crédito.” (Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina,
Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas (emitidas no 4o
Trimestre/2011), como data de saída dos bens para fruição do crédito no trimestre-calendário
averbado. Porque, como dito, leva-se em consideração a data de emissão da nota fiscal de saída
da mercadoria para identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do
embarque e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a validação do
Per/Dcomp.
Como se não bastasse, embora eletrônico, o despacho decisório já apontava a
inconsistência apurada pelos sistemas da Receita Federal do Brasil, após o cruzamento das
informações prestadas pela recorrente em seus documentos fiscais.
Fl. 10678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
10
Ciente, a recorrente não trouxe provas cabais para comprovar a vinculação das
notas fiscais inconsistentes com as declarações de exportação, a teor do 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, a exemplo das notas fiscais, declaração de importação e averbações.
Importante lembrar que o caso em tela versa sobre pedido de ressarcimento
cumulado com pedido de compensação, aplicável as regras dos artigos 165 e 170 do CTN, em
conjunto com as normas já trazidas ao longo do voto.
Não bastasse, a DRJ alertou a recorrente com relação à necessidade de provas pela
recorrente; cabia assim, nos termos da alínea c) do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que a
recorrente trouxesse provas que capazes de corroborar os seus argumentos, uma vez que a
ausência compromete a análise por este Colegiado para, até mesmo, rogar a verdade material.
Logo, a receita obtida a partir da soma dos valores dos registros de Exportação
averbados no Siscomex será aquela com atendimento aos critérios descritos acima. No caso em
tela, não se demonstrou a sua comprovação de modo que, mantenho a Decisão Recorrida, neste
ponto.

Inconsistência D
Os critérios necessários para a transmissão e fruição do crédito ‘Reintegra’ foram
devidamente elencados no tópico “Inconsistência A”. Não se olvida também, a ausência de provas
pela recorrente da operação de exportação com o devido cumprimento das normas legais e
infralegais.
Nesse sentido, mantenho a decisão recorrida.

Inconsistência ‘Produto do registro de exportação não consta na Nota Fiscal’
Mais uma vez, a reversão da glosa e a consequente concessão do crédito estão
intrinsecamente condicionadas à apresentação de provas (art. 16 do Decreto no 70.235/72), como
bem destacado pela DRJ.
A recorrente permaneceu silente, mesmo ciente da necessidade de comprovar a
operação, já mencionada no despacho decisório, conforme se verifica nos trechos a seguir:

Fl. 10679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
11
A falta de provas compromete a confirmação da efetiva operação de exportação até
mesmo, do atendimento das normas vigentes (IN RFB no 1300/2012, Lei no 13.043/2014, Decreto
no 7.63/2011 e Lei no 12.546/2011).
Mantenho, pois, a decisão recorrida que adoto em complemento às minhas razões
de decidir:
(...)
Quanto a inconsistência de notas fiscais não confirmadas esclarece que as
notas demonstradas foram transmitidas na versão 5.1 do programa Per/Dcomp, o
qual não contemplava a Chave da Nota Fiscal Eletrônica, procedimento este que
somente passou a ser adotado a partir da versão 6.0 aprovada pelo Ato
Declaratório COREC 01/2014 e requer sejam aceitas as notas não confirmados
recalculando-se o valor do crédito a que faz juz, considerando que, como já dito,
as notas fiscais em questão foram transmitidas via versão 5.1 do Programa
Per/DComp, a qual, diferentemente da versão atual, não permitia indicação da
chave das referidas notas.
Ocorre que para a inconsistência em análise, a recorrente não se
desincumbiu completa e adequadamente de sua missão no contraditório. Suas
alegações estão desacompanhadas de demonstrações e provas de que as
operações se deram em condições de serem aproveitadas nos termos da
legislação que rege o REINTEGRA. Não foram apresentadas as Notas Fiscais ou
Chaves de acesso para subsidiar a consulta dos dados. É de se salientar que a
glosa surgiu justamente em decorrência das notas fiscais não terem sido
localizadas ou não estarem disponíveis na base de dados da Receita Federal do
Brasil impossibilitando a verificação de suas informações e os batimentos
necessários para fruição do benefício e, que, anteriormente à emissão do
despacho decisório, oportunizou-se a interessada que saneasse a inconsistência
retificando a PERDCOMP para acrescentar a informação afim de evitar o
indeferimento do crédito pleiteado (Termo de Intimação Fiscal de fls. 5.250),
contudo verifica-se que não houve seu atendimento.
A manifestação de inconformidade em face de indeferimento de direito
creditório ou não homologação de compensação submete-se às regras do Decreto
no 70.235, de 1972 (art. 77, § 4o, da Instrução Normativa no 1.300, de 2012; art.
135 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017).
Nesse sentido, uma vez expedido o despacho decisório, cabe à parte
interessada, que com ele não concordar, apresentar contestação, no prazo de
trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando
as razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235,
de 1972
[omissis]

Fl. 10680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.088 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900042/2015-65
12
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 10681
DF CARF MF
Original